Tribunal: STF
Processo: ARE 1397634
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. PARIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS NÃO MENCIONADOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega, em síntese, “que não é possível estender o regime constitucional de paridade aos servidores celetistas”. Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 3º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que os recorridos “têm direito a que seus proventos sejam pagos no valor correspondente ao que recebiam quando em atividade”. O acórdão está assim fundamentado:



    “A documentação acostada à inaugural demonstra que os autores se aposentaram ou passaram a perceber pensão previdenciária anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n° 41/03, de modo que têm direito a que seus proventos sejam pagos no valor correspondente ao que recebiam quando em atividade, estendendo-se este entendimento às respectivas complementações de aposentadoria e pensão devidas pela Fazenda Pública como na presente ação".



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do direito ao pagamento dos proventos no valor correspondente ao recebido quando em atividade, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.310.996/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06.8.2021; ARE 1.376.504/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Dje 20.4.2022; ARE 949.507-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.10.2020, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    Outrossim, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, II, XXXVI, XLII e XLIV, 25, 37, caput, X e XIII, 61, II, “a”, 71, XXIX, 169, I, 195, § 5º, I, 109, I, e 125 da Lei Maior, não foi mencionada nas razões do apelo extremo (edoc. 42), no qual alegada apenas violação do art. 40, § 3º, da Lei Fundamental, consistindo, assim, vedada inovação recursal.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora